Tribunal: TJMT
Processo: 1014420-52.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014420-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HARPIA COMERCIO REPRESENTACOES, IMPORTACOES E EXPORTACOES DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.750.938/0001-21 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), AS DOS REIS - TRANSBORDO - ME - CNPJ: 16.568.052/0001-07 (APELANTE), NATHALIA VITORIA DA SILVA ROHMANN LIMA - CPF: 109.355.629-31 (ADVOGADO), RICARDO ARCANJO DE OLIVEIRA - CPF: 074.113.279-64 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REVISIONAL DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL E REPARAÇÃO DE DANOS. CHEQUE. CESSÃO DE CRÉDITO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. CLÁUSULA CIF. RESPONSABILIDADE PELO ICMS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por empresa de transporte contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de título executivo extrajudicial, em razão de cessão de crédito e adimplemento parcial, e a condenou ao reembolso de valores pagos a título de ICMS em operação contratada sob cláusula CIF.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o cheque exequendo representa obrigação líquida e exigível, diante da cessão de crédito e pagamento parcial do valor; (ii) saber se a cessão do crédito à empresa terceira foi válida e suficiente para afastar a legitimidade da emitente do título; e (iii) saber se a cláusula contratual CIF transfere à vendedora a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS incidente sobre o frete.

III. Razões de decidir

3. O cheque perdeu sua exigibilidade por força da cessão integral do crédito à empresa terceira e da quitação parcial do valor ali representado, conforme previsto nos arts. 286 a 290 do CC/2002.

4. Restou comprovado que a autora negociou diretamente com a cessionária, configurando ciência inequívoca da cessão, o que retira a legitimidade da apelante para executar o título.

5. Em contratos com cláusula CIF, é ônus do vendedor arcar com as despesas, inclusive tributos, até a entrega da mercadoria, razão pela qual se impõe a restituição do ICMS recolhido pela compradora, sob pena de violação à alocação contratual de encargos.

6. Os testemunhos colhidos não se mostraram idôneos para infirmar os documentos que evidenciam a cessão do crédito, a quitação parcial e a responsabilidade contratual pelo tributo, não afastando os fundamentos da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido. Honorários majorados.

Tese de julgamento: “1. A cessão integral do crédito representado por título executivo, sem cláusula de coobrigação, retira a legitimidade do cedente para a cobrança. 2. A cláusula CIF impõe ao vendedor a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS incidente sobre o frete, sendo devida a restituição do valor suportado indevidamente pelo comprador.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 286 a 290; CPC/2015, arts. 85, § 2º e § 11; art. 344.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1007597-54.2022.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por AS dos Reis Transbordo-ME em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos de ação anulatória c/c revisional de título executivo extrajudicial e reparação de perdas e danos, ajuizada por Harpia Comércio Representações, Importações e Exportações de Cereais Eireli-EPP, perante a, Estado de Mato Grosso.

A sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial (cheque), objeto da execução nº 1038471-35.2018.8.11.0041, e, ainda, condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 85.085,96, a título de reembolso pelo ICMS pago pela autora em razão de cláusula contratual do tipo CIF. Fixou-se a sucumbência integral da parte ré, com honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões de apelo, a parte requerida sustenta a validade do título executivo em razão da prestação do serviço avençado. Alega que o cheque é exigível, pois foi emitido como pagamento de operação comercial concluída, bem como que não houve qualquer cessão de crédito válida.

Argumenta, ainda, que a cláusula CIF não transfere à apelante o encargo pelo ICMS incidente sobre o frete e a mercadoria, refutando sua responsabilização pelo tributo recolhido.

Sustenta também que os documentos apresentados não afastam a exigibilidade do título e que as testemunhas arroladas confirmaram a regularidade da relação jurídica subjacente. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença. (id. 293995906).

A parte autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ao fundamento de que restou demonstrada a cessão dos direitos contratuais da apelante à empresa Agenda 21, bem como o pagamento parcial do valor representado pelo cheque (R$ 50.000,00), sendo indevido, portanto, o valor remanescente.

Acrescenta, ainda, que assumiu o pagamento do ICMS em razão da cláusula CIF e que a responsabilidade pelo tributo, embora recaia formalmente sobre ela, decorre diretamente do descumprimento contratual da apelante. Por fim, destaca que as testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos narrados, limitando-se a reproduzir informações de terceiros. (id. 293995910).

Importa ainda consignar que houve a interposição de embargos de declaração por ambas as partes, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem, por ausência dos vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia trazida à apreciação desta Câmara envolve, em essência, a aferição da validade e exigibilidade do cheque objeto da execução n.º 1038471-35.2018.8.11.0041, bem como a responsabilidade pelo pagamento do ICMS incidente sobre o transporte das mercadorias negociadas entre as partes, à luz do contrato de compra e venda celebrado e das cláusulas comerciais pactuadas.

A relação negocial origina-se do contrato de compra e venda nº 07/18, firmado para aquisição de 720 toneladas de soja, intermediado pela empresa Agenda 21 Comércio de Cereais e Transportes. Para pagamento do saldo remanescente da transação, foi emitido pela autora o cheque discutido nos autos, no valor de R$ 115.714,00.

Para facilitar a compreensão e organizar de forma clara a controvérsia submetida ao exame deste colegiado, procederei à apreciação isolada de cada alegação formulada pela parte apelante, confrontando-as com o conjunto probatório dos autos e com as normas jurídicas pertinentes.

1. Da Suposta Exigibilidade do Título Executivo Extrajudicial (Cheque)

A apelante defende a exigibilidade do cheque executado nos autos n.º 1038471-35.2018.8.11.0041, sob o argumento de que sua emissão decorreu de relação comercial efetivamente concretizada, representando, portanto, obrigação líquida, certa e exigível.

No entanto, tal tese não resiste à análise do acervo probatório. Isso porque, restou evidenciado que a própria apelante, transferiu integralmente o crédito decorrente do contrato à empresa Agenda 21, como demonstra o instrumento de cessão firmado entre as partes (id. 54086506), ausente qualquer cláusula de endosso-mandato ou de responsabilidade solidária.

Além disso, os documentos juntados (id. 54086524) atestam o pagamento parcial da quantia consignada no cheque, descaracterizando, por consequência, a integralidade da obrigação alegada. Ressalte-se que, em sede de ação anulatória, é plenamente admissível a investigação da relação jurídica subjacente ao título, com o objetivo de apurar eventual inexigibilidade da obrigação formalmente representada.

A argumentação da apelante não se sustenta, pois o título perdeu sua força executiva tanto em razão da cessão do crédito originário quanto em virtude da quitação parcial do montante nele consignado.

Da Alegada Inexistência de Cessão Válida de Crédito

A apelante argumenta que não teria ocorrido cessão válida do crédito em favor da empresa Agenda 21, buscando, com isso, manter sua legitimidade para prosseguir com a execução do título extrajudicial.

No entanto, tal alegação, não encontra respaldo nos autos. Nos termos dos artigos 286 a 290 do Código Civil, a cessão de crédito é plenamente válida quando formalizada por escrito, não havendo exigência legal de consentimento do devedor, sendo suficiente que este tome ciência do ato, inclusive de forma tácita ou mediante manifestação posterior que denote seu conhecimento.

Na hipótese, ficou demonstrado que a própria autora da ação anulatória passou a negociar diretamente com a empresa Agenda 21, cessionária do crédito, com relação ao valor residual da operação e de questões contratuais relacionadas, como a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS, evidenciando, assim, a ciência inequívoca da cessão, em conformidade com o que dispõe o art. 290 do Código Civil.

Oportuno destacar que, mesmo regularmente citada, a apelante permaneceu inerte, tendo sido decretada sua revelia, reforçando, desse modo, a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos moldes do art. 344 do CPC, especialmente diante da ausência de impugnação específica e fundamentada quanto à validade da cessão de crédito.

Ademais, inexiste qualquer cláusula no contrato originário que resguarde à apelante poderes de cobrança após a cessão, como seria o caso de endosso-mandato, reserva de titularidade ou coobrigação. A inexistência de tais previsões contratuais fragiliza ainda mais sua pretensão de figurar como legitimada ativa na execução.

Nesse contexto, diferentemente do que afirma a recorrente, o crédito representado no título foi regularmente transferido a terceiro, e, uma vez cientificada dessa cessão, a apelada não pode ser compelida a satisfazer obrigação perante quem não detém mais a titularidade do direito creditício.

3.Da Responsabilidade pelo ICMS em Contrato com Cláusula CIF

Segundo a apelante, mesmo havendo cláusula CIF no contrato firmado entre as partes, tal disposição não seria suficiente para lhe atribuir a obrigação de recolher o ICMS incidente sobre o transporte da mercadoria, pretendendo, assim, afastar a condenação ao reembolso do valor pago pela autora a título desse tributo.

A cláusula CIF (Cost, Insurance and Freight), impõe ao vendedor a responsabilidade por todas as despesas, inclusive tributos, até o efetivo recebimento da mercadoria pelo comprador no local ajustado, abrangendo os custos com frete, seguro e encargos incidentes sobre o transporte.

Essa estipulação não se resume a uma convenção logística, mas traduz obrigação contratual quanto ao custeio integral da operação até sua consumação no ponto final acordado.

Na hipótese, incontroverso que o transporte foi providenciado pela própria vendedora, com frete incorporado ao valor total da negociação, o que, por consequência, atrai para si a responsabilidade pelos encargos tributários daí decorrentes.

Exigir que a compradora assuma o pagamento do ICMS configura deslocamento indevido da carga tributária, em desconformidade com o que foi contratualmente ajustado.

Esta Corte, tem entendido que, nos contratos com cláusula CIF, o valor do frete integra o preço da operação e, portanto, deve compor a base de cálculo do ICMS, cuja responsabilidade permanece com o remetente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DE LIMINAR – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DE ICMS SOBRE O FRETE – PRECEDENTES – REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA CONSTATADOS – DECISÃO mantida – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. “Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp nº 931727/RS, em sede de recurso repetitivo,
se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação
” (N .U 1017243-93.2019.8.11 .0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020). Requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora constatados. Decisão Mantida. (TJ-MT 10075975420228110000 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023) (destaquei)

A imposição do recolhimento do tributo à parte autora contrariou a distribuição equitativa de obrigações pactuada entre as partes e comprometeu a matriz de alocação de riscos do contrato, gerando desequilíbrio econômico e implicando o repasse indevido de um encargo que legal e contratualmente caberia à vendedora.

Desse modo, a restituição do valor pago pela autora a título de ICMS mostra-se plenamente justificada, sendo medida de reparação coerente com os princípios que regem os contratos, tais como a boa-fé objetiva, a função social do negócio jurídico e a vedação ao enriquecimento sem causa.

4.

Da Suficiência da Prova Documental para Afastar a Exigibilidade do Título

Conquanto a apelante insista na validade do cheque como obrigação líquida, certa e exigível, os elementos constantes dos autos infirmam essa presunção.

A documentação apresentada pela parte autora, a exemplo do contrato, do termo de cessão, e dos comprovantes de pagamento evidencia que o título não representa o valor efetivamente devido, já que parte da obrigação foi quitada e o crédito foi cedido a terceiro sem cláusula de coobrigação ou reserva de titularidade.

Outrossim, quanto à alegação de inexistência de cessão válida, como mencionado acima, foi decretada a revelia da apelante o que reforça sua perda de legitimidade para exigir o valor apontado.

Ainda que se trate de título de crédito, admite-se o exame da causa subjacente. No caso, restou comprovado que a autora efetuou pagamento parcial da dívida e, adicionalmente, assumiu encargos que deveriam ser suportados pela vendedora, como o ICMS incidente sobre o transporte.

A cláusula CIF impunha à apelante a responsabilidade pelos custos até a entrega da mercadoria, inclusive o tributo, de sorte que, a exigência de recolhimento pela autora violou a distribuição contratual de encargos, desequilibrando a relação jurídica e autorizando a restituição dos valores.

5.Da Fragilidade da Prova Testemunhal

Entende a requerida, ora recorrente, que os depoimentos colhidos em juízo comprovariam a validade da relação comercial e a exigibilidade do cheque. Todavia, os testemunhos revelam-se frágeis, pois se limitaram a reproduzir informações de terceiros, sem vínculo direto com os atos de negociação, entrega da mercadoria ou pagamento.

Assim sendo, a prova oral desprovida de contato com os fatos principais, não é suficiente para afastar a força probante dos documentos acostados aos autos, como os comprovantes de pagamento, o termo de cessão e o contrato contendo cláusula CIF, não se sobrepondo à prova documental idônea e contemporânea aos acontecimentos.

Como visto, não se verifica qualquer vício ou desacerto na r. sentença, que apreciou de forma fundamentada os elementos dos autos e aplicou corretamente o direito, ao reconhecer a inexigibilidade do cheque por ausência de legitimidade da apelante e pelo adimplemento parcial da obrigação, além de determinar o reembolso do ICMS indevidamente suportado pela autora, em razão da cláusula contratual do tipo CIF.

Face ao exposto,
nego provimento

ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Por conseguinte,
Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão da confirmação integral da sentença em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025